Tribunal: TJES
Processo: 5009928-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Acessibilidade Física
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009928-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: J. L. T. L. S.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PROFESSOR DE APOIO E PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. VEDAÇÃO DE LIMINAR SATISFATIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCEPCIONALIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o ente estadual e o Município de Cachoeiro de Itapemirim disponibilizem a um menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) um Plano Educacional Individualizado com Professor de Apoio em escola da rede municipal.

2. O agravante sustenta, em síntese: (i) sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade exclusiva ao Município, por ser o aluno matriculado em sua rede de ensino; (ii) a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência; e (iii) a impossibilidade de deferimento de medida liminar de caráter satisfativo contra a Fazenda Pública (Lei nº 8.437/92).

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em aferir a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300, CPC) para compelir o Estado a fornecer, solidariamente com o Município, suporte educacional especializado a aluno com necessidades especiais, analisando-se as teses de ilegitimidade passiva, a repartição de competências constitucionais em matéria de educação e a aplicabilidade da vedação de liminares satisfativas contra o Poder Público em face do direito fundamental à educação.

III. Razões de decidir

4. O dever de prestar educação é comum a todos os entes federativos, que devem atuar em regime de colaboração (arts. 205 e 211, CRFB). A repartição de competências prioritárias não exclui a responsabilidade solidária dos Estados e da União na garantia do acesso à educação básica, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 548 de Repercussão Geral). Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado rejeitada.

5. A Constituição da República (art. 208, III), o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, III) e a legislação infraconstitucional (Lei nº 12.764/2012 e Lei nº 13.146/2015) asseguram à pessoa com deficiência o direito ao atendimento educacional especializado. Havendo laudo médico que atesta a necessidade de Plano Educacional Individualizado e professor de apoio para aluno com Transtorno do Espectro Autista, resta demonstrada a probabilidade do direito.

6. A vedação à concessão de liminares de caráter satisfativo contra a Fazenda Pública (Lei nº 8.437/92) pode ser excepcionada quando se tratar da proteção de um interesse maior, como o direito fundamental à educação, que se sobrepõe ao interesse meramente patrimonial da administração pública, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. O perigo da demora revela-se inverso (
periculum in mora inverso
), uma vez que a ausência do suporte pedagógico especializado acarreta prejuízo grave e de difícil reparação ao desenvolvimento e à inclusão do menor, superando o eventual ônus imposto à Fazenda Pública. A decisão agravada, ademais, direcionou o cumprimento inicial da obrigação ao Município, mitigando o impacto imediato sobre o Estado.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade pela efetivação do direito à educação inclusiva, incluindo o fornecimento de professor de apoio e outros suportes necessários a alunos com deficiência, é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva de um ente federativo em razão de o aluno estar matriculado na rede de ensino de outro. 2. A vedação à concessão de liminar de caráter satisfativo contra a Fazenda Pública (Lei nº 8.437/92) é mitigada quando a medida visa assegurar a eficácia de direitos fundamentais, como o direito à educação de criança com necessidades especiais, em razão da prevalência da dignidade da pessoa humana."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição da República (arts. 205, 208, III, e 211); Código de Processo Civil (art. 300); Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), art. 54, III; Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), arts. 58 e 59; Lei nº 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista), art. 3º; Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), arts. 27 e 28; Lei nº 8.437/92.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 548 de Repercussão Geral (RE 1008166); STJ, AgInt na TutPrv no AREsp n. 1.680.259/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão de id. 70579658 dos autos originários, proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da
a
ção de
o
brigação de
f
azer
, concedendo parcialmente a tutela de urgência pleiteada por
J. L. T. L. S.,
representado por sua genitora,
LUANA TEIXEIRA FERNANDES DA SILVA
,
para determinar que o
“
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, na pessoa do seu representante legal,disponibilize ao menor o
PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO COM PROFESSOR DE APOIO

- prescrito pelo profissional médico -
ressaltando-se, apenas, a não necessidade de disponibilização de um professor de apoio exclusivo ao requerente
, durante o turno escolar. O atendimento dever ser direcionado inicialmente ao Município, uma vez que a criança é aluno da rede de ensino municipal”.

Em suas razões recursais (id. 14411554), o agravante alega, em síntese, (i) a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade é do Município, uma vez que a criança se encontra matriculado na rede de ensino municipal; (ii) a inexistência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; (iii) a impossibilidade de concessão de medida liminar de caráter satisfativo contra a Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 8.437/92.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (id. 16044945).

Registro na oportunidade que de acordo com art. 937, CPC e art. 137 do Regimento Interno, cabe sustentação oral

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5009928-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: J. L. T. L. S.
REPRESENTANTE: LUANA TEIXEIRA FERNANDES DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão de id. 70579658 dos autos originários, proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da
a
ção de
o
brigação de
f
azer
, concedendo parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo menos impúbere
J. L. T. L. S.,
representado por sua genitora,
para determinar que o
“
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, na pessoa do seu representante legal,disponibilize ao menor o
PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO COM PROFESSOR DE APOIO

- prescrito pelo profissional médico -
ressaltando-se, apenas, a não necessidade de disponibilização de um professor de apoio exclusivo ao requerente
, durante o turno escolar. O atendimento dever ser direcionado inicialmente ao Município, uma vez que a criança é aluno da rede de ensino municipal”.

Em suas razões recursais (id. 14411554), o agravante alega, em síntese, (i) a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade é do Município, uma vez que a criança se encontra matriculado na rede de ensino municipal; (ii) a inexistência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; (iii) a impossibilidade de concessão de medida liminar de caráter satisfativo contra a Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 8.437/92.

Pois bem.

De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

Fixadas essa premissa, observo que o primeiro argumento do recorrente reside em sua suposta ilegitimidade passiva, sob a alegação de que a responsabilidade pela oferta de educação ao menor, aluno da rede municipal, seria exclusiva do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Tal tese, contudo, não se sustenta.

A Constituição da República estabelece em seu art. 205 que a educação é “direito de todos e dever do Estado e da família”. O art. 211, por sua vez, dispõe que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Embora o § 2º do mesmo artigo defina que os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, tal repartição de competências administrativas não exclui a responsabilidade solidária dos demais entes federativos.

Por sinal, lembro que “A educação básica em todas as suas fases, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata” e que “O poder público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”. (STF – Tema 548 – Repercussão Geral - RE 1008166, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 22-09-2022, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-S/N Divulg 19-04-2023 Public 20-04-2023).

Ademais, a r. decisão agravada, embora tenha mantido o Estado no polo passivo em razão da solidariedade constitucional, direcionou o cumprimento inicial da obrigação ao Município, respeitando a organização administrativa e a competência primária. Tal modulação esvazia, ao menos por ora, o argumento de que o Estado sofreria um gravame indevido ou imediato.

Seguindo, é cediço que “
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho
” (CRFB, art. 205,
caput
).

Acerca do dever do Estado para com a educação, tanto a Constituição da República quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem que ele será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino (CRFB, art. 208, inc. III; Lei n. 8.069/1990, art. 54, inc. III).

Disciplinando a educação especial, os artigos 58 e 59 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996) determinam que, havendo necessidade, deverá ser oferecido serviço de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela de educação especial, de modo a integrar os alunos portadores de necessidades especiais nas classes comuns (art. 58, caput, §1º e §2º).

Ainda nesse contexto, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015) reconhece que a educação é um direito da pessoa com deficiência (art. 27) e cabe ao poder público oferecer profissionais de apoio escolar para auxiliar na inclusão e no aprendizado daqueles que necessitam deste serviço (art. 28, inc. XI).

De modo mais específico, a Lei n. 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, dispõe que, em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular terá direito a acompanhante especializado (art. 3º, §1º – Redação dada pela Lei nº 15.131, de 2025).

Regulamentando tal dispositivo legal, o Decreto n. 8.368/2014 assim determina:

Art. 4º É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar o direito da pessoa com transtorno do espectro autista à educação, em sistema educacional inclusivo, garantida a transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação superior.

§ 1º O direito de que trata o caput será assegurado nas políticas de educação, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, de acordo com os preceitos da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência.

§ 2º Caso seja comprovada a necessidade de apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais, a instituição de ensino em que a pessoa com transtorno do espectro autista ou com outra deficiência estiver matriculada disponibilizará acompanhante especializado no contexto escolar, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei nº 12.764, de 2012.

Portanto, é necessário que seja demonstrado que a pessoa com Transtorno do Espectro Autista e que necessita do plano educacional individualizado com professor de apoio, posto que foi o pleiteado na presente demanda.

No caso dos autos, o menor agravado apresentou laudo neurológico (id. 64039682 s originários), que atestam o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Para além, especificamente o respectivo laudos descreve que “há necessidade de plano educacional individualizado com professor de apoio”.

Nesse ponto, esclarece-se que o plano educacional individualizado “é um documento elaborado pelo professor a partir de uma avaliação de um aluno com necessidade educacional específica”
1
. Isso faz-se necessário porque “Alguns estudantes, em razão de alguma necessidade educacional especial, apresentam dificuldades na aprendizagem e não se desenvolvem quando o acesso ao conhecimento ocorre por meio de um currículo padrão, preparado para uma classe homogênea. Nesse caso, é preciso pensar em estratégias para que sejam também sujeitos na construção do conhecimento”
2
.

Tal recomendação, à luz do artigo 3º, §1º, da Lei nº 12.764/2012 (Redação dada pela Lei nº 15.131, de 2025), sugere que o fornecimento desse apoio é medida essencial para garantir a efetiva inclusão e o desenvolvimento do potencial do menor.

Ademais, constata-se,
prima facie
, que o agravado cursa o 1º ano do ensino fundamental, conforme relatório pedagógico de id. 67633086 dos autos originários), e não consta informações sobre o oferecimento de profissionais da educação especial. Desse modo, parece-me que, antes do deferimento da medida liminar, o menor agravado estava desassistido no âmbito daquela escola municipal.

Ainda, insta consignar que a medida liminar foi deferida para que haja disponibilização do plano educacional individualizado com professor de apoio,
ressaltando-se, a não necessidade de disponibilização de um professor de apoio
exclusivo
ao requerente
, durante o turno escolar.

Nesse cenário preliminar, afigura-se plausível a alegação de que o menor possa estar desassistido do apoio pedagógico necessário e contínuo durante suas aulas diárias na escola municipal.

Ademais, o agravante invoca a vedação contida na Lei nº 8.437/92, que restringe a concessão de liminares de caráter satisfativo contra a Fazenda Pública.
Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior”
.

(AgInt na TutPrv no AREsp n. 1.680.259/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 2/12/2020, grifos nossos). E, no caso dos autos trata-se de proteção excepcional, a saber: a educação como efetivação de direitos fundamentais.

Por fim, o perigo da demora, no caso vertente, é inverso. Isso porque a manutenção da decisão agravada não impõe ao Estado um risco de dano imediato, visto que a ordem de cumprimento foi direcionada ao Município. Por outro lado, a suspensão da medida liminar causaria prejuízo grave e de difícil reparação ao menor, que permaneceria desassistido do suporte pedagógico essencial ao seu processo de aprendizagem e desenvolvimento, protelando indefinidamente a efetivação de seu direito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Disponível em: <https://www.ifpb.edu.br/prae/acessibilidade-e-inclusao/plano-educacional-individualizado-pei>. Acesso em 14/07/2025.

2

BARBOSA, Vânia Benvenuti.

Conhecimentos necessários para elaborar o Plano Educacional Individualizado - PEI.

2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, Campus Rio Pomba, Rio Pomba, 2019. Disponível em: <https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/570204/2/Produto%20Educacional.pdf>. Acesso em 14/07/2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)